Tribunal: CARF
Processo: 11634.720294/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720294/2011-11
ACÓRDÃO
9202-011.643 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES BORSATO GARCIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
IDENTIFICADA. DECISÃO RECORRIDA QUE TRATA DE TITULAR DE CARTÓRIO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DECISÃO PARADIGMA QUE CUIDA DE
ESCREVENTES E AUXILIARES DE CARTÓRIO FUNCIONÁRIOS SEGURADOS
EMPREGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma torna o precedente invocado inapto para demonstrar a
divergência de interpretação da legislação tributária caracterizadora do
alegado dissenso jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial. Distinções existentes no reporte fático afastam a possibilidade de
constatação do dissídio.
Os escreventes e os auxiliares notariais (segurados empregados,
funcionários, por serem subordinados ao titular de cartório) não se
confundem com a figura do próprio titular oficial ou registrador do cartório
(segurado contribuinte individual), de modo que paradigma específico de
escreventes e auxiliares notariais não se presta a comprovação de dissídio
com decisão que trata exclusivamente de oficial de registro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.643 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720294/2011-11
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 142/158) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 177/182) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 3/1/2023, pela 5a Turma Extraordinária da 2a Seção,
que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento, consubstanciada no
Acórdão no 2005-000.013 (e-fls. 128/138), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i)
“(não) vinculação ao Regime Geral de Previdência Social para os oficiais de cartórios admitidos
antes de 1994”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
(...)
OFICIAIS DE REGISTRO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FILIAÇÃO.
Os oficiais de registros filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
ainda que tenham sido admitidos antes de 21 de novembro de 1994.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria “Da
prática fazendária reiterada da alteração de critérios jurídicos no exercício do
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.643 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720294/2011-11
3
lançamento”, para, na parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2301-003.944, Processo no 10380.729157/2011-16 (e-fls. 159/172), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
FUNCIONÁRIOS DE CARTÓRIOS ADMITIDOS ANTES DE 1994 E REGIDOS PELO
REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial,
admitidos antes da vigência da Lei 8.935/94 e não optantes pelo regime celetista,
continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia, e,
desde que estejam amparados por regime próprio de previdência que lhes
garanta, entre outros benefícios, a aposentadoria, ficam, consequentemente,
excluídos do RGPS conforme disposição contida no art. 13 da Lei n° 8.212/91. A EC
20/98 ao excluir do RGPS somente os detentores de cargo efetivo atinge o direito
adquirido dos funcionários de cartórios. Por outro lado, se o trabalhador foi
admitido após 1994, então estará regido pelo RGPS com obrigação do contratante
de recolher as contribuições previdenciárias respectivas.
(...).
Referido paradigma foi objeto de recurso especial, sendo apreciado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, porém no ponto que serve de paradigmático para estes autos não foi
modificado, conforme se constata no Acórdão no 9202-004.000. A decisão só tratou de
retroatividade benigna.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 55/61), após notificado em 22/6/2011, insurgindo-se em face do lançamento de ofício
(DEBCAD no 37.334.499-6), especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 16/24).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração (DEBCAD 37.334.499-6,
vinculado a matrícula CEI 70.005.66597/03), que apurou contribuições previdenciárias a cargo do
segurado contribuinte individual (titular de cartório), segurado obrigatório do Regime Geral de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.643 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720294/2011-11
4
Previdência Social (RGPS), na forma da Lei no 8.212 (art. 12, inciso V, alínea “h”, com suas
alterações), incidente sobre as remunerações mensais que percebeu, conforme apurado em Livro
Caixa, pelo exercício de sua atividade por conta própria na função de titular de cartório, no
período de 01/2006 a 12/2009. A base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado
contribuinte individual foi o teto (limite máximo) do salário-de-contribuição, considerando que os
valores recebidos no cartório foram superiores.
Consta que a fiscalização não acatou alegação do contribuinte, titular de cartório,
no sentido de que seria vinculado a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e que não se
qualificaria como segurado obrigatório do RGPS. A mesma argumentação foi desenvolvida em
impugnação ao lançamento de ofício.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 04-37.582 - 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 91/98),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 102/113),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria
“Preliminarmente. Da decadência parcial dos créditos constituídos antes de junho de 2006” e o
tema “Das multas e dos juros aplicados” não foram admitidos.
Não houve interposição de agravo.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.643 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720294/2011-11
5
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “(não) vinculação ao Regime Geral de Previdência
Social para os oficiais de cartórios admitidos antes de 1994”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois seria vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e não se
qualificaria como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Especialmente sustenta regime jurídico diferenciado por ter assumido a função antes de 1994. A
Lei no 8.935, publicada no DOU de 21/11/1994, que regulamentou o art. 236 da Constituição
Federal, resguardaria seu direito. Alega direito adquirido e ato jurídico perfeito em contexto de
ação judicial da ANOREG/PR.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 190/200) a parte interessada (Fazenda Nacional) não se
manifesta quanto ao conhecimento do recurso. No mérito, em apertado resumo, pondera que a
Emenda Constitucional no 20, de 1998, restringiu a abrangência do RPPS para ser aplicada
somente aos servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo, de modo que o
contribuinte está equivocado em sua argumentação.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Após publicação da pauta, houve apresentação de memoriais e de vídeo de
sustentação oral em plenário virtual.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.643 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720294/2011-11
6
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2005-000.013, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:
Matéria: “(Não) vinculação ao Regime Geral de Previdência Social para os
oficiais de cartórios admitidos antes de 1994”
Paradigma (1): Acórdão 2301-003.944
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O recurso está sendo julgado em plenário virtual e importa revisar a questão sob a
ótica da Súmula CARF no 194, ainda que não seja aplicável.
Muito bem. O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente
previamente admitidos, na análise definitiva de conhecimento, não tende a todos os pressupostos
de admissibilidade.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outros requisitos também são observados, entretanto, o mais importante dos
pressupostos processuais para o específico recurso de fundamentação vinculada e de cognição
restrita, não foi observado. O dissídio jurisprudencial, em verdade, não foi comprovado. A
divergência jurisprudencial não resta demonstrada.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.643 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720294/2011-11
7
Veja-se que o paradigma (2301-003.944), o qual o recorrente pretende ver aplicado
ao presente caso, afronta a Súmula CARF no 194, que reza: “Para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, os escreventes e auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.”
Fosse caso de afronta à Súmula no 194 o recurso nem poderia ser conhecido por
óbice regimental. Mas, o não conhecimento é questão diversa do enunciado sumular.
A questão é que o acórdão recorrido trata de Oficial de Registro, o titular de
cartório, contribuinte individual, enquanto, por outro lado, o acórdão paradigma cuida de
funcionários de cartório, os segurados empregados escreventes ou auxiliares notariais de cartório.
Vê-se que há uma distinção fática. Os escreventes e os auxiliares notariais
(segurados empregados, funcionários, por serem subordinados ao titular de cartório) não se
confundem com a figura do próprio titular oficial ou registrador do cartório (segurado contribuinte
individual), de modo que paradigma específico de escreventes e auxiliares notariais não se presta
a comprovação de dissídio com decisão que trata exclusivamente de oficial de registro.
A Súmula no 194 cinge-se exclusivamente aos escreventes e auxiliares de cartório,
por isso também não é aplicável. Neste processo, repito, temos o caso do titular de cartório
(contribuinte individual). O destaque e revisão são necessários para assentar o ponto nefrálgico.
Logo, o dissídio jurisprudencial, em realidade, não foi comprovado. Não há a
comprovação da divergência jurisprudencial por inexistir similitude fático-jurídica entre a análise
fática do acórdão recorrido e os fatos do acórdão paradigma para ensejar o conhecimento.
Por conseguinte, não reconheço o dissenso jurisprudencial para, em verdade, deixar
de conhecer do recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial, de modo que não conheço do recurso especial de divergência do
contribuinte para o paradigma indicado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 213
DF CARF MF
Original